Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO DA DEMANDA. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais em proveito da pessoa jurídica autora/recorrida.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)verifica-se nos autos que não houve informação à empresa autora, antes da renovação automática do contrato avençado, caracterizada a falha no dever de informação, consoante preceitua o Código de Defesa do Consumidor”. Outrossim, asseverou que “(...)existindo elementos capazes de corroborar o direito vindicado pela parte autora em sua peça vestibular quanto à irregularidade da renovação automática do contrato de permanência, e, não tendo a empresa ré conseguido demonstrar a existência de fato extintivo da parte autora, bem como diante do dano por perda de uma chance por obrigatoriedade de permanecer no contrato a procedência quanto ao dano imaterial por ela alegado é medida que se impõe”.
4. Nas razões recursais, preliminarmente, a recorrente sustenta irregularidade de representação da recorrida em audiência de conciliação, razão pela qual pede a extinção do feito sem julgamento de mérito. No mérito propriamente dito, defende a regularidade de todas as cobranças. Quanto aos danos morais, afirma que não são cabíveis no caso, diante da ausência de comprovação de qualquer conduta ilícita, bem como que eventuais cobranças indevidas teriam ocasionado situação vexatória e humilhante.
5. Contrarrazões ao ID 50238401.
6. O artigo 9o, § 4o, da Lei no 9.099/95, autoriza que a pessoa jurídica, ao figurar no polo passivo das ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, seja representada por preposto credenciado. Entretanto, a previsão legal enseja interpretação restritiva e não se estende às pessoas jurídicas que atuarem no polo ativo da demanda.
7. Por sua vez, o Enunciado 141 do FONAJE prevê: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”.
8. Assim, tendo em vista que a pessoa jurídica recorrida se fez representar na audiência de conciliação somente por preposto (ID 50238377), o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Acórdão 1349704, 07107387620208070020, Relator: Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18.6.2021, publicado no DJE: 12.7.2021).
9. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença reformada para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.